Tribunal: TJDFT
Processo: 0712736-26.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. JULGAMENTO IN DUBIO PRO REO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA. VÍCIOS OCULTOS INEXISTENTES. REGRA DE EXPERIÊNCIA. DESGASTE NATURAL. BEM MÓVEL. APERFEIÇOAMENTO COM A TRADIÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. DANOS MATERIAIS. EXISTÊNCIA. VALORES DESEMBOLSADOS EM REPAROS. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DO AUTOR. REJEITADA. MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA.
1. Não incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor em contrato de compra e venda de veículo que será destinado ao fomento da atividade econômica de transporte de cargas.
2. Afastada a incidência do CDC, não se justifica a inversão do ônus da prova, tampouco incide o Princípio in dubio pro consumidor.
3. A interposição de recursos caracteriza apenas o exercício regular de direito previsto no CPC, o que, por si só, não caracteriza ilegalidade.
4. O Princípio in dubio pro reo, que geralmente está vinculado ao direito penal, não se aplica ao processo civil.
5. Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, incisos I do Código de Processo Civil).
6. Não se verifica o julgamento sem fundamentação quando, conforme as regras de experiência e considerando a distribuição do ônus da prova, o magistrado forma o seu convencimento sobre a inexistência de vícios ocultos e a caracterização de desgaste natural do veículo.
7. A compra e venda de bem móvel exige apenas a tradição para o aperfeiçoamento do negócio jurídico e a violação da Resolução 292/2008 do CONTRAN caracteriza mera infração que se restringe ao âmbito administrativo.
8. Não ocorre o dano moral quando, em conversa mantida em tom beligerante, uma das partes afirma que serão utilizadas as medidas judiciais que entende cabíveis, bem como quando ocorre mal-estar, dissabor, vicissitude do cotidiano ou mesmo descumprimento contratual de forma parcial.
9. O recolhimento, sem ressalvas, do preparo recursal caracteriza a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do benefício da justiça gratuita.
10. Cabe o ressarcimento dos valores comprovadamente gastos com o reparo do veículo cuja necessidade de revisão não foi informada no momento da alienação.
11. A aquisição de caminhão de elevado valor de forma parcelada, por meio de consórcio, e a mera participação societária em empresa não são suficientes para a revogação do benefício da gratuidade de justiça.
12. A inexistência de alteração da verdade impede a aplicação da multa por litigância de má-fé.
13. Recursos conhecidos e não providos.